Tribunal: STJ
Processo: 1007158-27.2021.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707306 - SP (2024/0281559-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INSIGHT - AROMATERAPIA, NATUROPATIA E PRODUTOS
ARTESANAIS LTDA
OUTRO NOME
: EXPEDITA - COMÉRCIO DE COSMÉTICOS ARTESANAIS
EIRELI
ADVOGADOS
: STELLA CAPASSI SCARTON - SP460060
JAMIL ABID JÚNIOR - SP195351
AGRAVADO
: FRANCISCO MUNIZ DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO
: MARIA JOSE MUNIZ SAMPAIO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR
JULGADOS
IMPROCEDENTES.
ACORDO
HOMOLOGADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE
CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC).
2. Rediscussão de cláusulas contratuais,
exequendo e sucumbência. Inviabilidade em recurso
quantum
especial. Súmula 7/STJ.
3. Alteração do índice pactuado. Ausência de violação direta a dispositivo de lei federal. Súmula 7/STJ.
4. Dissídio jurisprudencial. Ausência de cotejo analítico. Súmulas 283 e 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51439186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 0dbe3080-4a81-4ca2-975b-12da27044b55

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51439186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 0dbe3080-4a81-4ca2-975b-12da27044b55

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707306 - SP (2024/0281559-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INSIGHT - AROMATERAPIA, NATUROPATIA E PRODUTOS
ARTESANAIS LTDA
OUTRO NOME
: EXPEDITA - COMÉRCIO DE COSMÉTICOS ARTESANAIS
EIRELI
ADVOGADOS
: STELLA CAPASSI SCARTON - SP460060
JAMIL ABID JÚNIOR - SP195351
AGRAVADO
: FRANCISCO MUNIZ DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO
: MARIA JOSE MUNIZ SAMPAIO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO
DEVEDOR
JULGADOS
IMPROCEDENTES.
ACORDO
HOMOLOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE CONTRATUAL.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e
1.022 do CPC).
2. Rediscussão de cláusulas contratuais,
exequendo e
quantum
sucumbência. Inviabilidade em recurso especial. Súmula 7/STJ.
3. Alteração do índice pactuado. Ausência de violação direta a
dispositivo de lei federal. Súmula 7/STJ.
4. Dissídio jurisprudencial. Ausência de cotejo analítico. Súmulas 283
e 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EXPEDITA –
contra decisão que
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS ARTESANAIS EIRELI (EXPEDITA)
inadmitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”,
da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Documento eletrônico VDA51153070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 0f874140-7315-44d6-ab13-c749dc9b33d9

Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador Virgilio de Oliveira Junior, assim
ementado (e-STJ, fls. 455):
“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Multa, alugueres e encargos de
locação predial, tomando contrato escrito. Embargos do devedor.
Juízo de improcedência. Apelo de executada, embargante. Parcial
provimento.
1. Reconhecida a quitação do aluguel de junho de 2020 com desconto
aplicado. 2.Afastado o encargo do mês de janeiro de 2021,
indevidamente incluído.3. Excluída a incidência de juros moratórios
sobre a multa compensatória. 4. Mantida, no mais, a cobrança de
aluguéis e encargos, bem como a multa rescisória. Recurso
parcialmente provido.”

Embargos de declaração opostos pela EXPEDITA foram rejeitados em duas
oportunidades, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição (e-STJ, fls.
480 e 498).
Nas razões do agravo, EXPEDITA apontou:
a decisão de
(1)
inadmissibilidade do recurso especial não poderia subsistir, pois teria havido efetiva
demonstração de violação aos arts. 317, 393, 422, 478, 479, 884 e 940 do Código
Civil, e aos arts. 86, 489, §1o, III e IV, 917, VI, e 1.022, I e II do CPC;
sustentou que
(2)
não incide o óbice da Súmula 7/STJ, porque a controvérsia não exige reexame de
provas, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, como a pandemia da
COVID-19 e seus reflexos nos contratos de locação;
alegou que não houve
(3)
deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), porquanto suas razões foram claras
e apontaram expressamente os dispositivos legais violados;
afirmou que o cotejo
(4)
analítico do dissídio jurisprudencial foi apresentado, de modo que não incide a Súmula
283/STF;
reiterou que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o TJSP
(5)
deixou de enfrentar pontos relevantes para a solução da controvérsia (e-STJ, fls. 599
/625).
Houve apresentação de contraminuta por MARIA JOSÉ MUNIZ SAMPAIO e
, defendendo a
FRANCISCO MUNIZ DE OLIVEIRA NETO (MARIA e FRANCISCO)
manutenção da decisão de inadmissibilidade, sob o fundamento de que o recurso
especial não demonstrou violação de lei federal, incorreu em deficiências de
fundamentação e demandaria reexame de provas (e-STJ, fls. 628/632).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51153070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 0f874140-7315-44d6-ab13-c749dc9b33d9

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas “a”
EXPEDITA
e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal,
apontou:
violação
(1)
aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que
o TJSP deixou de enfrentar pontos relevantes, como a inexigibilidade da multa
rescisória diante da pandemia;
afronta ao art. 86 do CPC, por não reconhecer a
(2)
sucumbência mínima da parte, já que obteve êxito em parcelas importantes do débito;
ofensa aos arts. 317, 393, 422, 478 e 479 do CC, defendendo a aplicação da teoria
(3)
da imprevisão e da força maior em razão da pandemia da COVID-19, que teria tornado
excessivamente oneroso o contrato;
violação ao art. 884 e 940 do CC, afirmando
(4)
que houve cobrança indevida e bis in idem pela incidência de multa e juros sobre a
multa rescisória;
ofensa ao art. 917, VI, do CPC, quanto ao excesso de execução;
(5)
aplicação indevida do IGP-M como índice de correção monetária, pleiteando
(6)
substituição pelo IPCA, com base em precedentes jurisprudenciais;
dissídio
(7)
jurisprudencial, com acórdãos paradigmas que teriam decidido de forma distinta sobre
a inexigibilidade de multa em contratos de locação diante da pandemia (e-STJ, fls. 503
/530).
Houve apresentação de contrarrazões por MARIA e FRANCISCO,
defendendo a manutenção do acórdão recorrido, sob o argumento de que todas as
questões foram apreciadas de forma suficiente, que não há omissão a ser sanada, que
não se aplica a teoria da imprevisão ao caso concreto e que a revisão pretendida
demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 582
/590).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de execução de
título extrajudicial fundada em contrato de sublocação atípica de espaço comercial. Os
locadores ajuizaram execução contra a locatária por inadimplemento de aluguéis,
encargos e multa contratual. A devedora opôs embargos à execução alegando
excesso, sustentando ter quitado determinadas parcelas e pleiteando a inexigibilidade
da multa em razão da pandemia de COVID-19.
O juízo de primeira instância julgou improcedentes os embargos,
reconhecendo a integralidade da dívida.
O Tribunal de Justiça, em apelação, deu parcial provimento para excluir
juros sobre a multa compensatória, reconhecer a quitação de junho de 2020 e afastar
encargo de janeiro de 2021, mantendo, no mais, a execução.
Embargos de declaração foram rejeitados, ensejando recurso especial, no
EXPEDITA
qual
insiste em nulidade por negativa de prestação jurisdicional e busca a
reforma do acórdão com base em dispositivos do Código Civil, do CPC e em
divergência jurisprudencial.
Assim, trata-se de recurso especial em que se discute a validade da multa
contratual e encargos cobrados em contrato de locação não residencial, diante dos
impactos econômicos da pandemia.
Documento eletrônico VDA51153070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 0f874140-7315-44d6-ab13-c749dc9b33d9

O objetivo recursal é decidir se:
houve negativa de prestação jurisdicional
(1)
por parte do Tribunal de Justiça ao deixar de analisar questões relevantes (arts. 489 e
1.022 do CPC);
deve ser reconhecida a sucumbência mínima da parte recorrente
(2)
(art. 86 do CPC);
incidem as regras da teoria da imprevisão e da força maior (arts.
(3)
317, 393, 478 e 479 do CC) para afastar a multa rescisória;
houve cobrança em
(4)
duplicidade com a aplicação de multa e juros (arts. 884 e 940 do CC);
é cabível a
(5)
substituição do índice de correção monetária do contrato (IGP-M pelo IPCA);
há
(6)
divergência jurisprudencial apta a ensejar uniformização pelo STJ.
(1) Negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC)
A alegação não merece prosperar, pois o Tribunal de origem, ao apreciar a
controvérsia, enfrentou de forma clara e suficiente as teses relevantes ao deslinde da
causa, ainda que tenha decidido em sentido desfavorável à recorrente. A Corte
estadual não se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, mas analisou
especificamente a validade do acordo homologado, a extensão de seus efeitos e a
exigibilidade das verbas acessórias (honorários e multa), apontando de modo
fundamentado as razões pelas quais reconheceu a omissão da sentença e determinou
o prosseguimento da execução nesses pontos.
Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados em
duas oportunidades, ocasião em que se consignou expressamente a inexistência de
vício de omissão, contradição ou obscuridade. Isso demonstra que a instância ordinária
esgotou a prestação jurisdicional naquilo que lhe cabia, prestando decisão
devidamente motivada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e
com os arts. 489 e 1.022 do CPC.
Cumpre ressaltar que não configura negativa de prestação jurisdicional o
simples fato de a parte não concordar com a fundamentação ou com a conclusão
adotada pelo Tribunal de origem. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes,
bastando que enfrente as questões essenciais para a solução da lide, sob a ótica que
considerar adequada, precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração
objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição,
omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo
inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente
porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que
apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos
de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF
Documento eletrônico VDA51153070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 0f874140-7315-44d6-ab13-c749dc9b33d9

2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
21/02/2022
DJe
).
25/02/2022

Portanto, não havendo vício apto a ensejar a nulidade do julgado, mas
apenas inconformismo da parte com o resultado da decisão, afasto a alegação de
negativa de prestação jurisdicional.
(2) Sucumbência mínima ou recíproca (art. 86 do CPC)
A insurgência igualmente não merece guarida. A discussão acerca da
distribuição da sucumbência, seja para reconhecer a sucumbência mínima de uma das
partes, seja para declarar a sucumbência recíproca, pressupõe a análise concreta da
extensão da derrota e da vitória de cada litigante na demanda, bem como a
quantificação do proveito econômico obtido. Trata-se, portanto, de questão
eminentemente fático-probatória, que exige a reavaliação minuciosa do conjunto dos
pedidos formulados, da parte acolhida ou rejeitada pela sentença e, ainda, dos ajustes
realizados pelo acórdão recorrido.
A revisão pretendida pelo recorrente demandaria, assim, uma nova
valoração sobre a proporção em que cada parte foi vencedora ou vencida, o que é
vedado nesta instância especial em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ. Esta Corte
Superior tem orientação consolidada no sentido de que o reexame da distribuição da
sucumbência e da fixação dos honorários advocatícios, quando atrelado ao exame do
percentual de êxito e insucesso de cada parte, escapa ao âmbito de cognição do
recurso especial, por envolver matéria de fato e não exclusivamente de direito,
precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART . 85 DO CPC/2015. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. 1 . Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou
provimento ao Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ,
quanto à fixação dos honorários advocatícios. 2. A controvérsia gira
em torno da retificação do valor da causa para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e o arbitramento de honorários em 11% deste valor . 3. Em
relação ao caso concreto, verifica-se que a fixação dos honorários está
em compasso com os critérios do art. 85 do CPC/2015. Dessa forma,
qualquer juízo sobre a adequada aplicação, pelo acórdão recorrido,
dos critérios de equidade impõe exame dos fatos e das provas dos
autos . Não cabe a esta Corte, no entanto, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em contrariedade à
Súmula 7/STJ. A fixação por equidade deve ser realmente tratada
como exceção. Como regra, deve prevalecer o parâmetro de 10% a
20%, sob pena de ficar sem valor algum também a regra do próprio
CPC. 4 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1926730
RS 2021/0070999-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento:
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
23/08/2021
Publicação: DJe
).
31/08/2021

Documento eletrônico VDA51153070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 0f874140-7315-44d6-ab13-c749dc9b33d9

A própria decisão de inadmissibilidade proferida na origem já havia
consignado expressamente essa limitação, reconhecendo que o exame da proporção
da sucumbência não se resolve em plano abstrato, mas decorre da apreciação das
provas e do conteúdo concreto da decisão judicial.
Assim, não há como se acolher a pretensão recursal, sob pena de
transformar o recurso especial em sucedâneo de apelação, em frontal afronta à
competência delimitada pelo art. 105, III, da Constituição Federal.

(3) Teoria da imprevisão, caso fortuito e força maior (arts. 317, 393, 422, 478
e 479 do CC)
A alegação de incidência da teoria da imprevisão, do caso fortuito e da força
maior, prevista nos arts. 317, 393, 422, 478 e 479 do Código Civil, não merece
prosperar como fundamento para afastar a multa rescisória.
Isso porque o acórdão recorrido, com base na análise do conjunto probatório
dos autos e na interpretação do pacto celebrado entre as partes, concluiu pela validade
da cláusula penal, mantendo sua exigibilidade. Ressaltou, contudo, ajustes pontuais,
consistentes na quitação da parcela de junho de 2020, na exclusão do encargo de
janeiro de 2021 e na retirada da incidência de juros sobre a multa compensatória.
Desse modo, o Tribunal local formou juízo de valor acerca da existência e
da extensão das obrigações contratuais, apreciando as provas e delimitando os efeitos
do contrato em face das circunstâncias concretas. A pretensão recursal de afastar
integralmente a penalidade demanda, necessariamente, a revisão das premissas
fáticas firmadas pelo acórdão recorrido, com reexame das provas que embasaram tais
conclusões.
Ressalte-se que esta Corte já decidiu que a pandemia da Covid-19 pode ser
considerada, em tese, evento extraordinário e imprevisível apto a autorizar a revisão
contratual, desde que comprovados os requisitos legais previstos nos arts. 317 e 478
do Código Civil.
Contudo, não basta a invocação genérica da crise sanitária, sendo
imprescindível a demonstração concreta de onerosidade excessiva ou de
desproporção manifesta na prestação. No caso em exame, o Tribunal de origem, com
base nas provas produzidas, concluiu pela manutenção da multa contratual, realizando
apenas ajustes pontuais, de modo que a revisão pretendida demandaria o reexame do
acervo probatório, providência obstada pela Súmula 7/STJ, precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE ALUGUEL ENTRE SHOPPING CENTER E
LOJISTA. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DA
COVID-19 . CONTRATOS PARITÁRIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO
DO PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO .
HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PREVISÃO DO ART. 317 DO CÓDIGO
Documento eletrônico VDA51153070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 0f874140-7315-44d6-ab13-c749dc9b33d9

CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO . ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL.
TEORIA
DA
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
RESOLUÇÃO
.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
TELEOLÓGICA
DO
DISPOSITIVO QUE AUTORIZA TAMBÉM A REVISÃO. PANDEMIA
DA
COVID-19
QUE
CONFIGURA,
EM
TESE,
EVENTO
IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO APTO A POSSIBILITAR A
REVISÃO
DO
CONTRATO
DE
ALUGUEL,
DESDE
QUE
PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESE DOS
AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. 1. Ação revisional de contrato de aluguel
entre shopping center e lojista, ajuizada em
, da qual foi
20/4/2020
extraído o presente recurso especial, interposto em
e
30/8/2022
concluso ao gabinete em
.2 . O propósito recursal consiste
20/10/2022
em decidir se é cabível a revisão de contrato de aluguel firmado entre
shopping center e lojista, com fundamento nas teorias da imprevisão
(art. 317 do CC) e onerosidade excessiva (art. 478 do CC), em razão
da superveniência da pandemia do coronavírus.3 . Nos contratos
empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da
liberdade contratual e do pacta sunt servanda, diretrizes positivadas no
art. 421, caput, e 421-A do Código Civil, incluídas pela Lei no 13.874
/2019.4 . Nada obstante, o próprio diploma legal consolidou hipóteses
de revisão e resolução dos contratos ( 317, 478, 479 e 480 do CC).
Com amparo doutrinário, verifica-se que o art. 317 configura cláusula
geral de revisão da prestação contratual e que a interpretação
sistêmica e teleológica dos arts. 478, 479 e 480 autorizam também a
revisão judicial do pactuado .5. A Teoria da Imprevisão (art. 317 do
CC), de matriz francesa, exige a comprovação dos seguintes
requisitos: (I) obrigação a ser adimplida em momento posterior ao de
sua origem; (II) superveniência de evento imprevisível; (III) que
acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o
do momento de sua execução. A pedido da parte, o juiz poderá corrigir
o valor da prestação, de modo a assegurar, quanto possível, o seu
valor real .6. A Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), de
origem italiana, pressupõe (I) contratos de execução continuada ou
diferida; (II) superveniência de acontecimento extraordinário e
imprevisível; (III) que acarrete prestação excessivamente onerosa para
uma das partes; (IV) extrema vantagem para a outra; e (V)
inimputabilidade da excessiva onerosidade da prestação ao lesado.
Possibilidade de flexibilização da "extrema vantagem" .7. A pandemia
da Covid-19 configura crise sanitária sem precedentes, que não
apenas colocou em risco, mas também resultou, lamentavelmente, na
perda de incontáveis vidas. Diante do cenário emergencial, garantiu-se
às autoridades públicas, no âmbito de suas competências, a adoção
de medidas necessárias para tentar preservar, ao máximo, a saúde e
a vida das pessoas (Lei no 13.979/2020) . Nesse contexto, entes da
Federação decretaram a suspensão de atividades e do funcionamento
de estabelecimentos comerciais e industriais (lockdown), entre os
quais se destacam, por exemplo, o atendimento ao público em
shopping centers - excepcionados, muitas vezes, os supermercados,
laboratórios, clínicas de saúde e farmácias neles existentes.8. A
situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o
inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua
Documento eletrônico VDA51153070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 0f874140-7315-44d6-ab13-c749dc9b33d9

imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na
situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos
contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão
de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da
pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende,
sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes,
sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma
substancial e prejudicial na relação negocial .9. A superveniência de
doença disseminada mundialmente, que, na tentativa de sua
contenção, ocasionou verdadeiro lockdown econômico e isolamento
social, qualifica-se como evento imprevisível, porquanto não foi
prevista, conhecida ou examinada pelos contratantes quando da
celebração do negócio jurídico, e extraordinário, pois distante da álea
e das consequências ínsitas e objetivamente vinculadas ao contrato.
10. Conclui-se que a pandemia ocasionada pela Covid-19 pode ser
qualificada como evento imprevisível e extraordinário apto a autorizar
a revisão dos aluguéis em contratos estabelecidos pelo shopping
center e seus lojistas, desde que verificados os demais requisitos
legais estabelecidos pelo art . 317 ou 478 do Código Civil.11. Na
mesma linha de raciocínio, esta Corte permitiu a revisão proporcional
de aluguel em razão das consequências particulares da pandemia da
Covid-19 em relação à empresa de coworking, cujo faturamento foi
drasticamente reduzido no período pandêmico ( REsp 1.984 .277/DF,
Quarta Turma, DJe
).12. Hipótese em que o contexto fático
9/9/2022
delineado pelo Tribunal de origem, soberano no exame do acervo
fático-probatório, demostra não estar caracterizado o desequilíbrio na
relação locatícia no contrato estabelecido entre o shopping center
(recorrido) e o lojista (recorrente), pois não verificada a desproporção
(art. 317) ou a excessiva onerosidade (art . 478) na prestação in
concreto. Ao contrário, o acórdão estadual afirma que o recorrido
concedeu desconto substancial no valor do aluguel em razão do
cenário pandêmico de suspensão das atividades econômicas.
Ausentes os requisitos legais, não há possibilidade de revisão do
contrato.Necessidade de manutenção da decisão .13. Recurso
especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2032878 GO 2022
/0324884-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
18/04/2023
Publicação: DJe
).
20/04/2023

Desse modo, ausente a possibilidade de revolvimento da prova, a decisão
que manteve a multa contratual, com os ajustes mencionados, deve ser preservada,
não se cogitando de violação dos arts. 317, 393, 422, 478 e 479 do Código Civil.
(4)
e repetição do indébito (arts. 884 e 940 do CC)
Bis in idem
Não subsiste a alegação de cumulação indevida de multa com juros sobre a
própria multa. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, já determinou de forma
expressa a exclusão da incidência de juros moratórios sobre a penalidade
compensatória, limitando a exigibilidade da cláusula penal aos estritos parâmetros
contratuais ajustados e às balizas legais aplicáveis.
Documento eletrônico VDA51153070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 0f874140-7315-44d6-ab13-c749dc9b33d9

Dessa forma, restou afastada a hipótese de
pois não há
bis in idem,
sobreposição de encargos que pudesse configurar excesso de execução ou gerar
vantagem patrimonial desproporcional a uma das partes. Inexiste, portanto, qualquer
enriquecimento sem causa que justificasse a repetição do indébito ou a
descaracterização da multa.
Nesse contexto, o acórdão estadual solucionou adequadamente a questão,
preservando a higidez do pacto e assegurando equilíbrio na aplicação das sanções
contratuais, razão pela qual afasto a alegação de cumulação indevida de encargos.
(5) Excesso de execução (art. 917, VI, do CPC)
A sentença rejeitou integralmente os embargos à execução, reconhecendo a
higidez do título executivo e a exigibilidade da obrigação. Em grau recursal, o Tribunal
de origem apenas procedeu a abatimentos pontuais, consistentes em ajustes
específicos identificados a partir da prova dos autos, mantendo incólume, em sua
essência, a execução promovida.
A pretensão recursal, ao buscar rediscutir o
exequendo de forma
quantum
ampla, pressupõe a reavaliação das cláusulas contratuais que disciplinam a obrigação,
bem como a reapreciação do conjunto fático-probatório que embasou a fixação do
valor exequendo. Essa providência encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça, que veda a reapreciação de provas em sede de recurso especial,
precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. VIOLAÇÃO AO ART .
1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL
ESTADUAL
PELA
OCORRÊNCIA
DE
ILÍCITO
ENSEJADOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO
DO JULGADO . IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO .
INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1 . Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do
CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia.O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional . 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão
recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial,
conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. A revisão da indenização por
dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas
instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante . Não estando
configurada uma dessas situações, inviável reexaminar o valor fixado,
uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória
dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4.
Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2458748 SP 2023
Documento eletrônico VDA51153070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 0f874140-7315-44d6-ab13-c749dc9b33d9

/0312213-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
04/03/2024
Publicação: DJe
).
08/03/2024

Portanto, a revisão pretendida não se amolda ao âmbito de cognição desta
Corte, limitando-se a traduzir inconformismo com as conclusões soberanamente
firmadas pelas instâncias ordinárias. Por essas razões, afasto a alegação.
(6) Substituição do IGPM pelo IPCA
A pretensão recursal de alteração do índice pactuado não pode ser acolhida.
Para acolher a tese deduzida pela parte seria necessário infirmar a validade das
cláusulas contratuais livremente estabelecidas e reavaliar o contexto fático-econômico
delineado pelo Tribunal de origem, o que pressupõe incursão no acervo probatório e na
interpretação do ajuste firmado entre os contratantes. Tal providência encontra óbice
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reexame de matéria fática em
sede de recurso especial.
No caso concreto, a Corte estadual solucionou a controvérsia a partir do
conteúdo do contrato e das circunstâncias específicas da relação negocial,
reconhecendo a higidez da cláusula de correção monetária e apenas promovendo os
ajustes estritamente necessários. A pretensão de substituição do índice, tal como
formulada, implicaria verdadeira rediscussão do equilíbrio contratual fixado pelas
instâncias ordinárias, providência que escapa à competência desta Corte Superior.
Cumpre ainda ressaltar que o recurso especial não evidencia violação direta
e específica a dispositivo de lei federal que autorize, em abstrato, a substituição do
índice contratual no caso em exame. O mero inconformismo da parte com a opção do
Tribunal local não se confunde com ofensa à legislação federal, circunstância que
reforça a inadmissibilidade da insurgência.
(7) Dissídio jurisprudencial (alínea "c" do art. 105, III, CF)
A alegação de dissídio jurisprudencial não prospera. Não foi atendido o
requisito do cotejo analítico exigido pelo art. 1.029, § 1o, do CPC, pois a recorrente
limitou-se à transcrição de ementas, sem demonstrar a similitude fática e a divergência
interpretativa entre o acórdão recorrido e os paradigmas invocados. Tal deficiência
formal impede o conhecimento da insurgência pela alínea “c” do art. 105, III, da
Constituição Federal e atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF,
precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. O
dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5 . No presente caso, não houve a devida comprovação do dissídio
jurisprudencial suscitado pela parte que, ao interpor recurso especial
Documento eletrônico VDA51153070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 0f874140-7315-44d6-ab13-c749dc9b33d9

com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, deixou de
apresentar certidão, cópia autenticada ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica,
em que tenha sido publicado o acórdão divergente, ou ainda a
reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da
respectiva fonte (art. 255, § 1o, do RISTJ).Precedentes.Agravo interno
improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2385518 GO 2023/0199773-6,
Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
30/10/2023
).
03/11/2023

Ademais, as razões do agravo em recurso especial reproduzem, em grande
parte, os fundamentos do apelo nobre, sem enfrentar de modo específico todos os
fundamentos autônomos da decisão que negou seguimento, notadamente a
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, a incidência da Súmula 7 do STJ e
a deficiência formal do dissídio. A própria contraminuta destacou essa ausência de
impugnação específica, o que reforça a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
STF, veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A
decisão ora recorrida não conheceu do agravo em recurso especial
diante da falta de impugnação ao fundamento da decisão agravada. 2.
Tal como consignado na decisão agravada, o Tribunal a quo
fundamentou a inadmissibilidade do recurso especial interposto
considerando: a) ausência de afronta ao art . 1.022 do CPC/2015; b)
razões recursais dissociadas do pedido - Súmula 284/STF, e c)
incidência da Súmula 7/STJ. 3. Das razões do agravo em recurso
especial, verifica-se que as partes agravantes não impugnaram,
especificamente, o fundamento referente à incidência da Súmula 284
do STF . 4. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu
recurso especial inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os
fundamentos utilizados para a negativa de admissão daquele recurso
sob pena de vê-los mantidos. 5. A falta de efetivo combate de
quaisquer dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do respectivo
agravo, consoante preceituam os arts . 253, I, do RISTJ e 932, III, do
CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 6. Ressalte-
se, por fim, que a impugnação efetiva de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial deve ser feita integralmente
na petição do agravo em recurso especial, pois, convém frisar, não é
admitida impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa. 7 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp:
2125541 ES 2022/0135874-5, Data de Julgamento:
, T1 -
13/02/2023
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
16/02/2023

Documento eletrônico VDA51153070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 0f874140-7315-44d6-ab13-c749dc9b33d9

Nesse cenário, afasto as alegações de dissídio jurisprudencial e de
inadequada decisão de inadmissibilidade, mantendo a higidez da decisão agravada.
Desse modo,
do agravo para
do recurso especial e
CONHEÇO
CONHECER
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MARIA e FRANCISCO, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do
NCPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51153070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 0f874140-7315-44d6-ab13-c749dc9b33d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.707.306 / SP
Número Registro: 2024/0281559-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10044414220218260011
10071582720218260011
1007158272021826001150000
1007158272021826001150001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSIGHT - AROMATERAPIA, NATUROPATIA E PRODUTOS
ARTESANAIS LTDA
OUTRO
NOME
: EXPEDITA - COMÉRCIO DE COSMÉTICOS ARTESANAIS EIRELI
ADVOGADOS : JAMIL ABID JÚNIOR - SP195351
STELLA CAPASSI SCARTON - SP460060
AGRAVADO
: FRANCISCO MUNIZ DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO
: MARIA JOSE MUNIZ SAMPAIO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA51384000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:37
Código de Controle do Documento: c25de17a-d2d4-4239-8439-ddf98be6abd6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:37
Código de Controle do Documento: c25de17a-d2d4-4239-8439-ddf98be6abd6